Tribunal: TJDFT
Processo: 0708461-38.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0708461-38.2020.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIO CARLOS DE SOUZA LIRA RECORRIDO: BANCO SAFRA S A DESPACHO Foi distribuída a Reclamação no 0701126-09.2021.8.07.9000 a este gabinete. Determinei nesta data redistribuição à Câmara de Uniformização. Outrossim, aguarde-se por 15 dias eventual concessão de efeito suspensivo, certificando-se nestes autos. Brasília, 19 de agosto de 2021. FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE Juiz de Direito - Em Substituição Legal